Tribunal: TJSP
Processo: 1009258-57.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança - Transporte de carga - Vale-pedágio - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Oitiva de testemunhas dispensável - Fatos já provados por documentos - Inteligência do artigo 443 do CPC - Preliminar afastada - Contrato de prestação de serviços - Inexistência de cláusula de exclusividade ou de obrigação da ré em arcar com

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança - Transporte de carga - Vale-pedágio - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Oitiva de testemunhas dispensável - Fatos já provados por documentos - Inteligência do artigo 443 do CPC - Preliminar afastada - Contrato de prestação de serviços - Inexistência de cláusula de exclusividade ou de obrigação da ré em arcar com o pedágio no trajeto de retorno - Alteração tácita do contrato - Alegação que não merece prosperar - Obrigação legal da requerida em arcar com o vale-pedágio limitado à circulação entre a origem e o destino nos termos do artigo 3o, § 2o da Lei 10.209/01 - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.